Tribunal: TJSP
Processo: 1500955-86.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DA ACUSAÇÃO - Sentença absolutória quanto ao último crime – Pedido de condenação – Necessidade de acolhimento – Materialidade demonstrada – Comparsas que detinham 15 anos apenas – Corrupção de menor que é delito formal - Quadro probatório apto a ensejar a condenação – Penas que, ainda, comportam agravamento - RECURSO DA DEFESA

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DA ACUSAÇÃO - Sentença absolutória quanto ao último crime – Pedido de condenação – Necessidade de acolhimento – Materialidade demonstrada – Comparsas que detinham 15 anos apenas – Corrupção de menor que é delito formal - Quadro probatório apto a ensejar a condenação – Penas que, ainda, comportam agravamento - RECURSO DA DEFESA – Modificação da reprimenda – Não cabe ao condenado a escolha da sanção substitutiva - Recurso ministerial provido e da defesa desprovido.